Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. FILHO CONTRA SUA GENITORA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ITER CRIMINIS. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO PUNÍVEIS. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. AMEAÇA POR PESSOA INTERPOSTA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O iter criminis (caminho do crime) consiste no trajeto percorrido até culminar na consumação do delito. Divide-se em duas fases, a interna — aspecto psicológico do crime — e a externa — exteriorização da intenção do agente. 1.1. A fase interna é impunível, pois fica adstrita ao campo das ideias. 1.2. Na fase externa, o agente exterioriza a sua decisão de cometer o delito, subdividindo-se em preparação, execução e consumação. 1.3. Na preparação (ou atos preparatórios), o agente pratica um comportamento tendente a viabilizar a futura execução do crime. Não costuma ser punível, exceto no caso de ser tipificada como delito autônomo. 1.4. Na execução, por seu turno, tem-se a prática de atos visando a consumação do delito. 1.5. A consumação, por fim, é a integral correspondência com a figura típica.
2. A tentativa, por outro lado, é a realização incompleta do tipo penal (Bitencourt, Tratado, vol. 1, p. 39), em razão de qualquer motivo que não seja a vontade do próprio agente. 2.1. Para que a tentativa seja punível, faz-se necessário preencher os seguintes requisitos: i) início de execução da figura típica; ii) falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e iii) o dolo. Em outras palavras, a ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente pressupõe o início da execução do delito, não sendo a hipótese dos autos.
3. Se o réu cogita o mal e até mesmo se prepara para a prática de crime, adquirindo uma machadinha e se dirigindo à sua residência, contudo, não chega a iniciar a execução, sobretudo pela ausência da vítima no local; não resta configurada hipótese de tentativa de delito de lesão corporal qualificada, eis que não iniciada a execução delitiva.
4. Não se pode subverter o instituto da tentativa (art. 14, II, CP). O pressuposto básico do início da execução de um delito de ofensa à integridade física corporal é a presença da vítima no local dos fatos ou, ao menos, que esteja “na mira” do ofensor. Notadamente, se a vítima não está no campo de visão do agente, resta impossibilitada a consumação de qualquer delito cujo objeto seja sua integridade física.
5. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave. O bem jurídico tutelado no delito em questão é a tranquilidade psíquica da vítima. 5.1. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido. 5.2. Cediço que o delito em questão pode ser praticado de variadas formas, seja por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
6. Restando comprovado pelo contexto fático-probatório dos autos, que o réu proferiu ameaças de matar a sua genitora, ainda que por intermédio de pessoa interposta, a conduta se amolda à figura típica do art. 147 do Código Penal, especialmente porque demonstrado o fundado temor da vítima, ao tomar conhecimento da promessa de mal injusto. Sentença absolutória parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.